Tribunal: STF
Processo: AO 2818
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento ao pedido formulado na Ação Originária.



    O embargante, alegando ter havido “erro material” na decisão impugnada, fundamentou seu pedido nos seguintes termos:



    “[...] o Embargante requer que seja DADO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, emprestando-se aos aclaratórios efeitos infringentes, a fim de que sejam corrigidos os erros materiais destacados para, assim, suprimir da r. Decisão e de sua ementa, as condutas que não se prestaram a fundamentar a decisão responsável por aposentar compulsoriamente o Embargante, oportunamente elencadas, vetando-se, também, a reprodução dessas condutas nas demais instâncias.” (doc. eletrônico 25) 



    É o sucinto relatório.



    Não tem razão a parte embargante.



    Diferentemente do arguido nos presentes embargos de declaração, a decisão impugnada não incorreu em erro material algum, limitando-se a mencionar as condutas inicialmente atribuídas ao requerente, conforme se extraiu do Processo Administrativo Disciplinar n. 0008925- 63.2012.8.19.0000 e da própria petição inicial (documentos eletrônicos 1 e 4).



     Não houve, digo, aprofundamento algum do tema de mérito, tanto que a presente ação teve seu seguimento negado. A análise das condutas imputadas ao promovente e a adequação da sanção que lhe foi imposta foram apreciadas pelas vias processuais competentes.



    Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal que concluiu pela inviabilidade do uso dos embargos de declaração para revolvimento do caso:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” RE 1077813 AGR-ED-EDV-ED-ED / PR 4 (RE 1.435.395 AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2023). “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de contradição ou omissão. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado. 4. Embargos rejeitados.” (Rcl 52.781 AgR-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/8/2023; grifei)



    Posto isso, considerando que a decisão embargada não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator